Tribunal: TJDFT
Processo: 0727393-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PREJUÍZOS ADICIONAIS AO SEGURADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 60.720,00 (em razão da renúncia expressa do autor ao valor que excede 40 salários-mínimos) a título de indenização por danos materiais. Em seu recurso aduz preliminar de ausência de interesse de agir, visto que a obrigação da parte ré já foi discutida e cumprida por ocasião dos processos no 0720056-38.2023.8.07.0001 e 0720311-93.2023.8.07.0001, de modo que o valor da apólice securitária já foi comprometido para o pagamento da condenação no PJe no 0720056-38.2023.8.07.0001, mediante o pagamento de R$ 130.777,67 (face a atualização monetária sobre o valor da apólice de R$ 100.000,00), e com ciência das partes acerca do acordo dando quitação ampla, geral, irrestrita e irrevogável para com os danos relativos ao sinistro, durante a vigência da apólice no 571454, para nada mais reclamarem, em tempo algum, sobre o objeto dos autos ou suas consequências, independentemente de sua natureza. No mérito, ressalta que “a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice”, em conformidade com o artigo 781 do Código Civil, sendo que o valor da cobertura por danos materiais a terceiros já foi utilizado para o pagamento da condenação fixada no processo no 0720056-38.2023.8.07.0001. De todo modo, assinala que a negativa da cobertura securitária foi embasada em regular sindicância que concluiu pela ausência de nexo causal direto entre a condutora segurada e os danos verificados, sendo que naquela oportunidade a própria parte autora relatou para a seguradora que não tinha certeza sobre quem era o responsável pelo acidente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Desde já, não prospera o pedido da parte recorrente para devolução das custas iniciais por suposto pagamento em excesso, visto que é devido o pagamento das custas iniciais e custas de preparo recursal, nos valores de R$ 415,22 e R$ 23,26, que totalizam R$ 438,48, valor idêntico ao total recolhido pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte autora.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a eventual responsabilidade da seguradora pelo aumento dos valores para reparar os prejuízos das vítimas da colisão de trânsito face a negativa de cobertura securitária.
III. Razões de decidir
5. O interesse processual é uma das condições da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado. Na espécie, há interesse de agir da parte autora na medida em que visa provimento judicial de mérito, sustentando ter sido demonstrado que a negativa de cobertura da parte ré no momento oportuno acarretou incremento nos valores devidos, enquanto o valor da cobertura securitária no momento da colisão era suficiente para reparar a integralidade dos prejuízos. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
6. No ano de 2023 a filha da parte autora estava conduzindo o seu veículo quando se envolveu em colisão de trânsito com outros quatro carros. Na oportunidade, a sua seguradora, ré nos presentes autos, realizou perícia e concluiu que o veículo segurado não era responsável pelo acidente, negando a cobertura para reparação material dos veículos de terceiros. Contudo, os proprietários de dois dos veículos envolvidos no acidente ajuizaram as ações no 0720056-38.2023.8.07.0001 e 0720311-93.2023.8.07.0001 em face do autor, sua filha e da seguradora Bradesco. Naquelas demandas foram produzidas provas periciais, concluindo que a condutora do veículo do autor da presente demanda foi a responsável pelo acidente, de modo que foram proferidas sentenças com a condenação solidária das partes rés ao pagamento de cerca de R$ 170.000,00 decorrente da perda total dos veículos daqueles autores, além de lucros cessantes e despesas de um daqueles autores com aluguel de veículo para continuar a realizar a sua atividade de motorista de aplicativo. Após, o dono do veículo segurado fez acordo com os autores daqueles processos para o pagamento dos valores que excediam o montante aproximado da cobertura securitária. Ato contínuo, a seguradora Bradesco juntou petição comunicando que o valor da cobertura seria suficiente para realizar o pagamento de parte do valor da condenação fixada no processo no 0720056-38.2023, de modo que foi proferida decisão homologando o acordo para a seguradora efetuar o pagamento de R$ 100.000,00 com atualizações monetárias para o autor do processo no 0720056-38.2023, enquanto que o autor da presente demanda fez o pagamento do restante do valor da condenação para o autor daquele processo, além do pagamento integral do montante devido para o autor do processo no 0720311-93. Assim, na presente demanda o autor alegou que precisou realizar o pagamento de R$ 68.201,87 para os autores daqueles processos, pleiteando nos presentes autos o teto do valor de alçada dos juizados (R$ 60.720,00) para a reparação dos prejuízos ocasionados pela parte ré, sob a alegação de que na época dos fatos a cobertura securitária de R$ 100.000,00 era suficiente para a reparação dos veículos dos terceiros (que possuíam valores de R$ 77.459,00 e R$ 17.253,00, totalizando R$ 94.712,00, de modo que a negativa indevida da cobertura securitária acarretou as despesas complementares.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no conceito de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
8. Na hipótese, os acordos entabulados naqueles processos não obstam a pretensão da parte autora nos presentes autos. Isso porque naquela ocasião os devedores (segurado e seguradora) fizeram acordo com os credores para o pagamento dos valores que competiam àqueles terceiros. Por outro lado, na presente demanda o autor pretende discutir situação diversa, fora do objeto daqueles autos e dos acordos entabulados, ao alegar que a negativa de cobertura securitária pela parte ré no momento oportuno resultou em significativo acréscimo dos prejuízos das vítimas, acarretando a condenação em valores bem superiores ao teto previsto na apólice.
9. A parte ré defende que a negativa de cobertura não configura ato ilícito e que foi amparada em regular perícia efetuada naquela ocasião, visto que o autor também não detinha certeza acerca da responsabilidade pelo acidente. Contudo, a conclusão unilateral daquela análise efetuada pela seguradora foi afastada após perícia judicial imparcial, que concluiu pela culpa do veículo do segurado.
10. Os documentos ID 74204583-74204584 comprovam que na época do acidente de trânsito os veículos de terceiros possuíam o valor total de R$ 94.712,00 (R$ 77.459,00 e R$ 17.253,00), enquanto que o seguro possuía cobertura para danos materiais a terceiros no valor de até R$ 100.000,00. Assim, a indevida negativa da cobertura pela parte ré resultou em prejuízos desnecessários para o autor, que precisou realizar o pagamento suplementar de R$ 68.201,87, quando não seria necessário arcar com qualquer quantia caso a seguradora tivesse efetuado a perícia correta no momento oportuno, identificando que o veículo do segurado era o responsável pela colisão. Portanto, não se trata de pedido de ressarcimento dos valores previstos na apólice, mas de condenação pelos danos materiais advindos da negativa indevida, e que foram devidamente comprovados. Assim, mantém-se a sentença que condenou a parte ré ao pagamento do valor limitado ao teto autorizado no Juizado Especial Cível (R$ 60.720,00).
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.